Tribunal: TJSP
Processo: 1018248-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Embargantes que são possuidores de bem imóvel objeto de penhora em execução por quantia certa movida pelo embargado – Empreendimento turístico explorado no lote penhorado e em outros contíguos – Cerceamento de defesa inocorrente - Penhora que foi efetivada em um terço do bem, fração a que faz jus o executado –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Embargantes que são possuidores de bem imóvel objeto de penhora em execução por quantia certa movida pelo embargado – Empreendimento turístico explorado no lote penhorado e em outros contíguos – Cerceamento de defesa inocorrente - Penhora que foi efetivada em um terço do bem, fração a que faz jus o executado – Deferida a alienação da integralidade do imóvel, ante o insucesso de hastas anteriores e de sua indivisibilidade - Origem da posse detida pelos embargantes que aparenta se originar de comodato verbal, o que afasta a pretensão ao reconhecimento da prescrição aquisitiva – Instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado com outro coproprietário que não vincula os demais, considerando a absoluta ausência de poderes de representação – Questão relativa à repartição do proveito de eventual alienação em hasta, por conta de tal transmissão de direitos, que fica relegada ao feito executivo.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.